Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão que, na origem, não acolheu os argumentos apresentados da exceção de pré-executividade e manteve a penhora de imóvel.
2. Requer a reforma da decisão do Relator para que se restabeleça a ordem que determinou a penhora do imóvel localizado na SHSN, Chácara 73, Conjunto B, Casa 09, Bairro Sol Nascente, Ceilândia Norte-DF.
3. O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto pela executada MARIDENES FREIRE DANTAS contra a r. decisão proferida nos autos de n. 0742209-59.2019.8.07.0016, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que não acolheu os argumentos apresentados da exceção de pré-executividade e manteve a penhora de imóvel, nos seguintes termos:

[...] A diligência realizada no ID 105526027 afasta qualquer dúvida de que a avaliação foi realizada sobre o imóvel da Executada, conforme informado pelo morador, e que o imóvel não se trata de bem de família, uma vez que o morador informou ser responsável por administrar a casa a pedido da Executada. Sequer haveria possibilidade de penhora de bens móveis, uma vez que demonstrado que a Executada não reside no local. De tal forma, mantenho a avaliação realizada e não impugnada em seu valor, R$ 85.000,00. DEFIRO a penhora do imóvel para a satisfação do débito de R$ 31.615,92. Por se tratar de imóvel irregular, expeça-se novo mandado de penhora, intimando-se os residentes do local da penhora realizada, bem como o condomínio. Após, venha concluso para a alienação do bem [...]

4. Na via do agravo de instrumento a agravante/executada, sustenta, em breve síntese que o imóvel situado na SHSN Chácara 73, conjunto “B”, casa 09 – Ceilândia Norte é bem de família. Afirma que acostou ao feito de origem faturas de cobrança de luz, água e telefone, além de certidões cartorárias, que indicam que o bem penhorado é o único imóvel que lhe pertence.
5. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para declarar a impenhorabilidade do bem situado na SHSN Chácara 73, Conjunto B, Casa 09, Ceilândia Norte/DF.
6. A decisão combatida foi proferida na execução de título extrajudicial (confissão de dívida) de no 0742209- 59.2019.8.07.0016, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília.
7. Inicialmente, cumpre reafirmar que a questão atinente à impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, por ser de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, sobretudo porque, no caso concreto, desnecessária a dilação probatória.
8. Nos termos do art. 1.712 do Código Civil, considera-se bem de família o prédio residencial ou urbano destinado a domicílio familiar, podendo abranger, também, os valores imobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.
9. Nessa perspectiva, a Lei n. 8.009/1990 estabelece, em seu artigo 1o, a impenhorabilidade dos imóveis considerados bens de família: "Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."
10. Ainda quando não usado pelos proprietários para sua residência não perde sua natureza de bem de família se a renda obtida com a locação for revertida para a subsistência ou a moradia (Enunciado de Súmula n. 486 do STJ, in verbis: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”).
11. No caso concreto, apresentada prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade da devedora e que nele reside com sua família (ID 32464530), conforme pesquisa realizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 32464533, ID 32464534, ID 32464535, ID 32464536, ID 32464537, ID 32464538, ID 32464539, ID 32464540, ID 32464541, ID 3421449, ID 3421443, ID 3421440 e ID 3421441), incabível a constrição do bem.
12. Vale dizer, a agravante comprovou, por meio da apresentação das certidões acostadas ao feito, que não possui outros bens em seu nome e que, portanto, o bem em questão é sua única propriedade, constituindo, assim, moradia exclusiva de sua família.
13. Nesse contexto, uma vez que o imóvel que serve de residência à entidade familiar é impenhorável (Art. 1o da Lei n. 8.009/90) e por não restar evidenciada quaisquer das hipóteses do art. 3o da Lei n. 8.009/90, a reforma da decisão que deferiu a penhora do imóvel situado na SHSN Chácara 73, conjunto “B”, casa 09, Ceilândia Norte/DF, é medida que se impõe.
14. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para declarar a impenhorabilidade do imóvel situado na SHSN Chácara 73, conjunto “B”, casa 09, Ceilândia Norte/DF.
15. Agravo Interno prejudicado.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.